Tribunal: TJMT
Processo: 1031664-48.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINALVA ANTONIA ROCHA - CPF: 020.607.711-45 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida, oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida, no valor total de
R$ 140,76 (cento e quarenta reais e setenta e seis centavos), contrato nº 0000243852201809
.

2.

Proferida sentença de mérito que declarou inexistente o débito, cancelamento das restrições, contudo, julgou improcedente o pedido de dano moral em razão da não segurança do extrato anexado.
Insurgência da parte autora requerendo condenação em danos morais.

3.

Parte autora que, anexou como comprovante de endereço em nome de terceiro estranho a lide (KAROLAYNE).
Ordem de serviço e extrato anexados.
Indício de prova que, poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a parte autora comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto,
não o fez
.

4.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de
UC nº 243485-0,
sob a titularidade da parte autora com débitos em aberto.

5.

A rigor, o
caso seria de improcedência da ação
. Todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a condenação em dano moral,
à manutenção da sentença é medida impositiva no que se refere a declaração de inexistência de débitos
, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido improvido.

8.

Condeno a parte
autora/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021